Tribunal: TJSP
Processo: 2139689-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Assistência judiciária – Gratuidade processual – Pedido contido na petição inicial de embargos do devedor a execução por quantia certa de título extrajudicial, acompanhado de declaração de pobreza jurídica – Inadmissibilidade do indeferimento - Embargante que juntou Demonstração de Resultado do exercício de 2019, no qual consta prejuízo acumulado – Gratuidade acessível à pessoa jurídica

Ementa:
Assistência judiciária – Gratuidade processual – Pedido contido na petição inicial de embargos do devedor a execução por quantia certa de título extrajudicial, acompanhado de declaração de pobreza jurídica – Inadmissibilidade do indeferimento - Embargante que juntou Demonstração de Resultado do exercício de 2019, no qual consta prejuízo acumulado – Gratuidade acessível à pessoa jurídica (Súmula n. 481 do Col. STJ) - Benesse passível de revogação, acaso a exequente prove, em impugnação adequada, a liquidez da executada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139689-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
FEREZIN GUINDASTES, MONTAGENS E TRANSPORTES LTDA, é agravado
TIAGO PASCUTI MARTINS EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36.462
AGRV.No: 2139689-30.2020.8.26.0000
COMARCA: Sertãozinho
AGTE. : Ferezin Guindastes, Montagens e Transportes
Ltda.
AGDO. : Tiago Pascuti Martins EPP
Assistência judiciária
Gratuidade processual
Pedido
contido na petição inicial de embargos do devedor a
execução por quantia certa de título extrajudicial,
acompanhado de declaração de pobreza jurídica

Inadmissibilidade do indeferimento - Embargante que
juntou Demonstração de Resultado do exercício de 2019, no
qual consta prejuízo acumulado
Gratuidade acessível à
pessoa jurídica (Súmula n. 481 do Col. STJ) - Benesse
passível de revogação, acaso a exequente prove, em
impugnação adequada, a liquidez da executada - Recurso
provido.
Opostos embargos do devedor a execução por
quanti a certa de título extrajudicial, o juízo de
primeiro grau indeferiu a gratuidade processual, ao
considerar
que
a
embargante
é
pessoa
jurídica
regularmente constituída e não demonstrou a falta de
receita e patrimônio que inviabilizem o custeio dos atos
processuais.
Inconformada, a embargante expõe que teve
resultado negativo nos três últimos exercícios e não tem
disponibilidade para o custeio dos atos processuais.
Alternativamente, pede o diferimento da taxa judiciária
na forma da Lei Estadual. n. 11.608/03.
Deferido efeito suspensivo ao recurso, o
juiz singular foi comunicado e escoou-se o prazo para
contraminuta.
É o relatório.
Procede o inconformismo.
No passado, era polêmico o deferimento de
gratuidade
processual
às
pessoas
jurídicas,
mas
reiterados precedentes jurisprudenciais levaram à edição
da Súmula n. 481 do Col. STJ, "verbis": “Faz jus ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.
Hoje, com a entrada em vigor do novo
Código de Processo Civil, não mais é viável questionar se
a pessoa jurídica pode, ou não, ter acesso à gratuidade
processual.
É que no art. 98 o novo estatuto dispõe
que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de
recursos para pagar custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, tem direito à gratuidade.
Portanto, superada a questão de a pessoa
jurídica ser destinatária da gratuidade, exige-se que
documente a insuficiência financeira.
No caso concreto, a executada exibiu, a
fls.
16/20
dos
autos
principais,
Demonstração
de
Resultado dos exercícios de 2017, 2018 e 2019, nas quais
se
apreende
prejuízo
operacional
que
acumulou
R$
1.884.673,86 em 31 de dezembro de 2019, situação
compatível com dificuldades financeiras e, até prova em
contrário, iliquidez para o custeio dos atos processuais.
Acaso
a
exequente
disponha
de
dados
elucidativos que infirmem a momentânea liquidez da
executada, assiste-lhe impugnar a gratuidade em incidente
adequado.
No momento, há evidências de que a pessoa
jurídica é deficitária.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, para deferir a gratuidade.
CERQUEIRA LEITE
Relator